Tribunal: TJPA
Processo: 0020101-96.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020101-96.2016.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO ALENCAR ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS A DESTEMPO. MERA IRREGULARIDADE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. APELANTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Trabalho
anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos.

3. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/06/2021) e a data do recebimento da denúncia (09/11/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Leonardo Alencar Espírito Santo
(nascido em
17/02/1996
) em face de sentença proferida em
08/06/2021
, ID 7785826 a ID 7785827, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que,
julgando procedente o pedido formulado na denúncia
, o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
denúncia
(ID 7785799) que, no dia
23/08/2016
, por volta de 12h00min., policiais militares faziam
ronda
pelo bairro do Jurunas, quando
receberam a informação de que o indivíduo Leonardo Alencar Espírito Santo portava uma arma de fogo na Avenida Bernardo Sayão
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os agentes públicos se dirigiram ao local, onde avistaram o denunciado em uma bicicleta em
atitude suspeita
. Ao ser feita a abordagem do suspeito, os policiais encontraram com ele
01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre 22, marca Rossi, nº de série A891060, com 04 (quatro) cartuchos intactos no tambor
. O agente foi encaminhado à autoridade policial, ocasião em que foi
autuado em flagrante
pelo porte ilegal de arma de fogo, uma vez que
portava o revólver em desacordo com a lei
.
Leonardo confessou a autoria delitiva
, ressaltando que portava arma em razão de ter sofrido ameaças de morte.

Em
razões recursais
(ID 7785829 a ID 7785831), a defesa sustenta,
preliminarmente
, que,
embora as razões recursais sejam extemporâneas, tal fato constitui mera irregularidade
, incapaz de comprometer o conhecimento do recurso. No
mérito
, requer a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.823/2003, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

Em
contrarrazões
(ID 7785832), o digno representante ministerial pugna pelo
total p
rovimento
do recurso, para que seja
reconhecida a extinção da punibilidade do apelante
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, para que seja
extinta a punibilidade do réu
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
(parecer ID 8628045).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1. Da alegada tempestividade das razões recursais. Apresentação extemporânea das razões recursais é mera irregularidade.

É sabido que o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o réu, contudo, apresentar as suas razões na instância superior, após o decurso de 08 (oito) dias, conforme dispõe expressamente os artigos 593 e 600, do CPPB.

Como se vê, o douto Defensor Público,
in casu
,
excedeu em demasia o prazo para o oferecimento das razões
, pois, em que pese o réu ter declarado sua intenção em recorrer da decisão no dia
12/07/2021
(ID 7785829 –
Termo de Apelação
), as
razões
de sua irresignação foram apresentadas somente em
19/08/2021
(
Protocolo nº 2021.01707309-70
).

Todavia, não obstante o fato de as razões terem sido apresentadas fora do prazo, entendo que a
intempestividade, neste caso, não é fatal
, pois
a extrapolação do prazo não passa de mera irregularidade
, já que o recorrente não pode ser prejudicado pela
desídia funcional de seu patrono
, sob pena de causarmos um
prejuízo ao direito de defesa do réu
, previsto no art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Assim,
acolho a preliminar arguida
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é
matéria de ordem pública
, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(ID 7785829 a ID 7785831), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a pena em concreto de
02 (dois) anos de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 23/08/2016)
,
o acusado Leonardo Alencar Espírito Santo era menor de 2
1 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 20 (vinte) anos de idade
, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Trabalho
anexada nos autos (ID 7785792), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da sentença (08/06/2021)
, ID 7785826 a ID 7785827,
e a data do recebimento da denúncia (09/11/2016)
, ID 7785800,
já se passaram 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, tempo que excede e muito o lapso prescricional de 02 (dois) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em
08/11/2018
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Leonardo Alencar Espírito Santo pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022